Tribunal: STF
Processo: RE 504211
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Declaração de inconstitucionalidade de parte do art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.685/04. Pedido de modulação de efeitos não acolhido.



    1. O Tribunal Pleno, no RE nº 559.937/RS-ED, não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7º, inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições”, por violação do art. 149, § 2º, III, a, da CF - acrescido pela EC 33/01 .



    2. Agravo regimental não provido.